Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-98.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. REGISTRO DE IMÓVEIS. ART. 373, II DO CPC. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. COBRANÇA CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.
2. Trata-se de dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção, nos termos do artigo 1.336, I, do Código Civil.
3. Mostra-se legitima a cobrança em face de proprietário identificado no registro imobiliário, nos termos do art. 1.345 do Código Civil.
4. Havendo o condomínio comprovado o fato constitutivo de seu direito e o condômino não se desincumbido de demonstrar fato impeditivo, modificativo e ou extintivo quanto à demanda, cabível a manutenção da r. sentença.
5. Negou-se provimento ao apelo.